Tribunal: TJMT
Processo: 1006848-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006848-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIDER LTDA - CNPJ: 11.108.348/0001-13 (AGRAVANTE), ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (AGRAVADO), FHYLIPE OLIVEIRA - CPF: 035.781.411-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.
919, §1o, DO CPC –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada ao requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1o, CPC).
Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

A execução não foi efetivamente garantida pelo executado/embargante, de sorte que, esse fato, por si só, ensejaria o indeferimento do pedido de suspensão da execução. Isso porque, como bem ressaltou o Magistrado a quo, em que pese a garantia oferecida pelos embargantes/agravantes, o documento encontra-se desatualizado, não possuindo liquidez suficiente para a caução processual neste instante.

Não bastasse, ainda que sustente a agravante a ausência dos requisitos de executividade do título, diante de cobrança de encargos indevidos no que se refere a juros compensatórios ao percentual de 1% (um por cento) ao mês; da análise dos documentos acostados à petição inicial dos embargos não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIDER LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos Embargos à Execução no 1009795-89.2021.8.11.0003, movido em desfavor de ADALBERTO J. BENEZ – ME, que recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

Em suas razões, alega o agravante que, estando a Execução garantida por caução suficiente, além do dos requisitos da tutela provisória, deve ser concedido o efeito suspensivo da Execução, conforme preconiza o parágrafo 1o, do artigo 919, do CPC.

Aduz ser perceptível o preenchimento do risco de lesão grave e de difícil reparação e da fundamentação relevante, uma vez que, com o eventual bloqueio e demais atos expropriatórios apresentam grave perigo a saúde financeira e continuidade das atividades empresariais da Agravante.

Sustenta que a execução deve se dar pelo modo menos gravoso para o executado, termos do artigo 805, do CPC, bem como que a execução está eivada de vícios, cobrança de supostos valores obtidos por meio de fraudulenta confissão de dívida e de cheque garantia sem qualquer lastro financeiro em viciada transação de factoring, restando configurada a cobrança de título sem liquidez, certeza e inexigível.

Assevera que a Agravada cometeu o crime de agiotagem, prática ilícita, conforme prevê o art. 7o da Lei 7.492/86, e, ainda, que os cálculos apresentados pela Agravada na execução, incluiu juros compensatórios ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, em evidente cobrança de encargos indevidos, causando oneração extremamente excessiva à parte Agravante.

Lado outro, argui que não há como obrigar os sócios outorgantes da procuração originária, a responder pelo cumprimento de obrigação assumida pela mandatária, por interesse próprio e que eventual não cumprimento do avençado entre a Agravada e os mandatários, devem ser resolvido entre estes, não podendo envolver a mandante, a qual se desvinculou do negócio em razão da outorga de procuração “in rem suam”, em caráter irrevogável e irretratável em favor dos mandatários Chrystian Luiz Oliveira e Kelen Zanin Oliveira.

Nesses termos pede pela concessão da tutela recursal para o fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, e no mérito, seja provido o agravo, para confirmar a antecipação da tutela recursal e reformar parcialmente a r. decisão agravada, para o fim de determinar o esperado efeito suspensivo na execução embargada.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 125109275).

Contraminuta da parte agravada (ID 128337153).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por B M FOMENTO MERCANTIL em face de DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMÓVEIS LIDER LTDA., AMÉLIA APARECIDA DE ALMEIDA e FHYLIPE OLIVEIRA, aduzindo ser credora da primeira Executada, face ao Cheque de no 877, emitido em 29 de março de 2018, no valor de R$ 774.783,97 (setecentos e setenta e quatro setecentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos).

A dívida adveio de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, realizado entre as partes, sendo o primeiro em 09 (nove) de janeiro do ano de 2017, onde a primeira Executada assume a sua dívida, pois celebraram operação de fomento mercantil com o Exequente, declarando o valor devido, assumindo o pagamento da referida dívida em 30 de junho de 2017, sendo esta prorrogada, pois a primeira Executada não cumpriu com a sua obrigação novamente assumida, tornando-se inadimplente face ao vencimento que ocorreu em 29 de março de 2018, conforme confissões de dividas e cheque juntados.

Ressalta que a dívida é liquida, certa e exigível nos termos da lei, além do mais, os documentos carreados comprovam a inadimplência da primeira Executada, sem êxito até o presente momento, sendo esta devedora da quantia líquida e certa no valor de R$ R$ 791.992,87 (setecentos e noventa e um novecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), já devidamente corrigido pelo INPC, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Requereu seja declarada a desconstituição da personalidade jurídica da Executada pessoa jurídica, com a consequente declaração de responsabilidade solidária dos sócios da mesma ao cumprimento da eventual condenação proferida nos autos, bem como a citação da parte executada, para, em três dias, efetuar o pagamento, sob pena de, não o fazendo, ter de imediato tantos bens penhorados quanto bastem para a garantia da dívida, conforme artigo 829, §1odo CPC.

Citada por edital, transcorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte executada, ocasião em que a parte exequente requerendo a realização de busca e bloqueio via convênio SISBAJUD, do valor de R$1.073.467,23 (um milhão setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos) quantia esta apurada e atualizada.

O executado FHYLIPE OLIVEIRA apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e informou o falecimento de AMÉLIA APARECIDA DE ALMEIDA.

A executada DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LÍDER LTDA opôs “Embargos à Execução”, com pedido de suspensão do feito executivo.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso recebeu os Embargos à Execução para discussão, porém, deixou de atribuir efeito suspensivo porque a garantia oferecida pelos embargantes não se presta ao fim colimado, eis que o documento encontra-se desatualizado (a emissão data de 19/06/2019), portanto, não preenchido o requisito indispensável, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, consoante se depreende da ação executiva, a mesma não se encontra efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Não bastasse, ainda que sustente a agravante a ausência dos requisitos de executividade do título, diante de cobrança de encargos indevidos no que se refere a juros compensatórios ao percentual de 1% (um por cento) ao mês; da análise dos documentos acostados à petição inicial dos embargos não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações.

Veja-se que a execução está lastreada no instrumento particular de confissão de dívida (ID 54875233 - pág. 27/28), a qual foi firmada para pagamento até o dia 30/06/2017 o que, em tese, atestaria a exequibilidade do título nos termos do artigo 784, III, do CPC.

E embora sustente a tese de que ausente título líquido, certo e exigível em razão da cobrança de ilegalidades e abusividades contratuais, suas alegações não se mostram sólidas o suficiente ao ponto de revelarem a relevância da fundamentação.

Eventuais irregularidades nos encargos contratados somente serão apuradas após dilação probatória, observado o contraditório e a ampla defesa.

Em outro aspecto, observa-se que a execução não foi garantida pelo executado/embargante, de sorte que, esse fato, por si só, ensejaria o indeferimento do pedido de suspensão da execução.

Isso porque, como bem ressaltou o Magistrado a quo, em que pese a garantia oferecida pelos embargantes/agravantes, o documento encontra-se desatualizado, não possuindo liquidez suficiente para a caução processual neste instante.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284 DO STF. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ARTIGO 187 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/73, sem demonstrar de que forma houve a vulneração, deixando de indicar quais pontos do acórdão foram omissos, contraditórios ou obscuros, atrai a incidência da Súmula no 284 do STF, ante a deficiência na fundamentação recursal, porquanto não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1o e 6o apontam que a oposição dos embargos a execução não mais suspende a execução, salvo se houver requerimento do embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 4. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6o do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade, mas permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4o do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 5. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 6. O conteúdo normativo do art. 187 do CC/02, referente ao alegado abuso de direito, não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Incidência da Súmula no 211 do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1803247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1689171/SP (2020/0083958-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 17/05/2021)

Além disso, a recorrente fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ainda no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1o do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022